Tribunal: TJES
Processo: 5002361-24.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-24.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao fornecimento do medicamento Aripiprazol, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF (Temas 6 e 1234).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como sobre aspectos correlatos, como legalidade da negativa administrativa, evidência científica, consulta ao NATJUS, incapacidade financeira, repartição de competências e impacto orçamentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, reconhecendo o preenchimento cumulativo a partir das provas constantes dos autos.

O julgado reconhece a ineficácia da alternativa terapêutica fornecida pelo SUS (Risperidona) e a imprescindibilidade do medicamento prescrito (Aripiprazol), com base em laudo médico circunstanciado e na resposta clínica positiva do paciente.

A decisão considera que a eficácia do tratamento se demonstra pela evolução clínica individual do paciente, em consonância com a medicina baseada em evidências aplicada ao caso concreto.

O acórdão enfrenta a questão da não incorporação do medicamento pela CONITEC ao reconhecer a existência de omissão estatal decorrente da ausência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada das razões de decidir, conforme jurisprudência consolidada.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir a matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Inexistindo vício no julgado, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos de forma individualizada. 3. A comprovação da imprescindibilidade e eficácia de medicamento pode decorrer da análise individualizada do caso clínico, inclusive da resposta terapêutica do paciente. 4. A ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS caracteriza omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de evento (ID.16397333), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 16976661), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão é omisso quanto à análise dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente no que se refere à necessidade de observância das diretrizes vinculantes;
(II)
não houve enfrentamento quanto à legalidade do ato administrativo de não incorporação do medicamento e da negativa administrativa de fornecimento;
(III)
inexistiu análise adequada acerca da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências, bem como da imprescindibilidade clínica do tratamento;
(IV)
não foi realizada consulta prévia ao NATJUS ou a órgão técnico especializado;
(V)
deixou-se de examinar a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS de forma individualizada;
(VI)
não houve manifestação quanto à necessidade de comunicação aos órgãos competentes para eventual incorporação do medicamento e sobre a repartição de competências entre os entes federativos;
(VII)
o julgado não apreciou questões relativas ao impacto orçamentário e à reserva do possível.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, e promover o prequestionamento das matérias suscitadas.

Pois bem,
em suas razões, sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido examinados, de forma individualizada e expressa, todos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente no que concerne à análise da legalidade da negativa administrativa, à ausência de manifestação acerca da CONITEC, à suposta inexistência de prova técnica robusta baseada em medicina de evidências, à ausência de consulta ao NATJUS, bem como a outros aspectos correlatos, inclusive de natureza processual e federativa.

Não assiste razão ao embargante.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa e excepcional, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da causa sob novos enfoques argumentativos.

No caso em exame, a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado evidencia, de forma clara e suficiente, que todas as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, ainda que não de maneira fragmentada ou individualizada conforme pretende o embargante.

Com efeito, o acórdão realizou análise aprofundada dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, expressamente consignando a necessidade de seu preenchimento cumulativo, bem como articulando tais exigências com os parâmetros delineados no Tema 1234. A partir dessa moldura normativa, procedeu-se à verificação concreta dos elementos probatórios constantes dos autos, concluindo-se, de forma motivada e coerente, pela presença de todos os requisitos exigidos.

Vide trechos do referido acórdão:

“
Tal declaração médica é prova robusta da ineficácia da alternativa terapêutica padrão para o paciente, tornando o Aripiprazol, para este caso específico, insubstituível.

A
imprescindibilidade clínica
e a
comprovação de eficácia
estão igualmente demonstradas
pelo referido laudo,
que não apenas prescreve o fármaco, mas detalha os benefícios concreto
s já observados no paciente, como a melhora na comunicação e a redução da ansiedade e agressividade
.
A maior evidência científica aplicável ao caso concreto é a própria resposta clínica positiva do paciente, documentada nos autos.

Nesse sentido, tem-se que a tese fixada pelo Pretório Excelso exige, de fato, respaldo em
evidências científicas de alto nível
. Contudo, tal requisito deve ser interpretado em
consonância com o princípio da proteção integral e do pleno acesso à saúde
. No caso em tela, a
maior evidência científica aplicável ao paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos.

(...)
A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.

Por fim, com relação
à ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora
, tem-se que esse requisito, de natureza mais complexa, deve ser analisado à luz da omissão do Poder Público.
Não há nos autos prova de um pedido de incorporação do medicamento “Aripiprazol”.
Contudo, o que se constata é uma
lacuna na política pública de saúde,
uma vez que o SUS atualmente fornece para os quadros de saúde como o do infante unicamente o medicamento “Risperidona” e a ausência de qualquer alternativa para essa condição caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública.
É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido.”

Nesse sentido, o julgado, com base em laudo médico circunstanciado e em elementos clínicos individualizados, reconheceu a ineficácia da alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS (Risperidona), bem como a imprescindibilidade do uso do fármaco prescrito (Aripiprazol). Ademais, a eficácia do tratamento restou evidenciada não apenas pela prescrição médica, mas também pela resposta clínica positiva do paciente, devidamente documentada nos autos, o que reforça a aderência da conclusão judicial aos dados empíricos constantes do processo.

Conforme consignado no próprio acórdão, “a declaração médica é prova robusta da ineficácia da alternativa terapêutica padrão para o paciente”, sendo que “a imprescindibilidade clínica e a comprovação de eficácia estão igualmente demonstradas pelo referido laudo”, o qual descreve, de forma detalhada, os benefícios concretos observados, tais como melhora na comunicação e redução de sintomas comportamentais. Dessa forma, a conclusão adotada não decorre de presunção abstrata, mas de inferência lógica extraída diretamente do conjunto fático-probatório.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise da não incorporação do medicamento pela CONITEC, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a existência de lacuna na política pública de saúde, caracterizada pela ausência de alternativas terapêuticas eficazes para o quadro clínico específico do paciente. Tal circunstância foi qualificada, de forma fundamentada, como omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial, o que evidencia o efetivo exame da legalidade da negativa administrativa sob a ótica constitucional do direito à saúde.

No que se refere à ausência de menção expressa a cada um dos subitens elencados pelo embargante — como consulta ao NATJUS, competência federativa ou comunicação a órgãos administrativos —, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de maneira analítica e individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam relevantes e suficientes à formação de seu convencimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026)”

Nessa linha, importa enfatizar que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, sendo plenamente possível extrair, de sua leitura integral, a linha argumentativa adotada e as razões determinantes da conclusão alcançada. Não se verifica, portanto, qualquer omissão qualificada, nos termos estritos do art. 1.022 do CPC.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão do mérito da causa e a revaloração do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR